Tribunal: STF
Processo: RHC 235461
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 860.120/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Conforme assinalado pelas instâncias ordinárias, o ora Agravante, em tese, teria cometido o crime de homicídio qualificado ‘mediante vários disparos de arma de fogo’ contra a Vítima, segurança de casa noturna, após o Ofendido interceder em discussão entre o Acusado e a funcionária do estabelecimento. O Juízo singular ressaltou que ‘o agente teria saído do local da discussão, levado seus amigos embora e só então retornado, portando uma arma para praticar o delito’. Tal circunstância evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar.



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.



    4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    5. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a tese de ausência de contemporaneidade da medida constritiva, o que impede a manifestação desta Corte sobre tais questões, sob pena de indevida supressão de instância.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 39).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



    “A decisão do Tribunal Paulista que homenageou a decisão de primeiro grau de jurisdição foi puramente genérico, na medida em que deixou de apontar quais riscos gera o paciente primário, de bons antecedentes, que atendeu a todos os chamados na Delegacia de Polícia, que tem certeza de sua inocência e que MAIS DE UM ANO após a morte da vítima foi preso, SEM OFERECER NENHUM RISCO.” (doc. eletrônico 46, p. 4).



    Em seguida, sustenta que:



    “Em que pese o quesito da contemporaneidade não ter sido analisado amiúde pelo Desembargador Paulista, fato é que homenageou a decisão de primeiro grau que decretou a prisão do paciente, se lastreando em fatos genéricos e abstratos e sem nenhuma contemporaneidade.” (doc. eletrônico 46, p. 4).



    Outrossim, argumenta que:



    “[...] a prisão é perfeitamente substituível por alguma ou algumas das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, visto que: a) ainda não houve audiência de instrução e julgamento; b) não há provas de um eventual risco de fuga ou obstrução da investigação; c) no caso de descumprimento das restrições impostas, a prisão poderá ser novamente decretada em desfavor do acusado (CPP, art. 282, §6º).” (doc. eletrônico 46, p. 6).



     



    Afirma, mais, que:



    “[...] a AUTORIA é totalmente duvidosa e não há elementos autorizadores para o decreto prisional. Analisando o contexto dos autos de origem, não se tem certeza dos indícios de autoria, na medida em que as testemunhas disseram que no local dos fatos estavam quatro pessoas que discutiram com a vítima, causando grande incerteza sobre a autoria. Está ausente o requisito de ‘indício de autoria’, pelo que merece ser concedida a Liberdade Provisória com fixação de cautelares diversas.” (doc. eletrônico 46, p. 9).



    Por fim, ressalta que:



    “O paciente possui residência fixa, conforme comprovante de residência em nome de sua esposa que ora se encarta ao presente remédio heroico. [...]



    [...]



     Além disso, o paciente tem emprego lícito, bem como, é primário, não se fazendo presente nenhum requisito para a custódia cautelar.” (doc. eletrônico 46, p. 11).



    Requer, ao final:



    “[...] o recebimento e provimento do presente recurso para o DEFERIMENTO DA LIMINAR revogar a ordem prisional, para que possa o paciente responder em liberdade;



    No mérito, seja reformada a r. decisão que denegou a ordem para conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, ao arrepio do § 2º do art. 654 do CPP, FIXANDO-SE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, na forma dos artigos 282, § 6º e 319, ambos do Caderno Processual Penal;” (doc. eletrônico 93, p. 7). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 78).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, este recurso ordinário não merece conhecimento relativamente às teses de negativa de autoria e de falta de contemporaneidade da custódia cautelar, porquanto essas questões não foram conhecidas pelo acórdão recorrido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Portanto, não conheço do recurso, nesta parte.



    No que se refere aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, verifica-se que o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do ora Agravante nos seguintes termos (fl. 20; sem grifos no original):



    ‘Com efeito, os indícios de materialidade estão nos documentos juntados, conforme fls. 11/12, 42/43, 80/82, 93/102 e 129, e, principalmente, nas fls. 83/87 e 88/92, laudo necroscópico.



    Quanto aos indícios de autoria, há indícios suficientes contra o réu, mormente pelas declarações das testemunhas, conforme fls. 21/22, 19, 72 e 112/113. Denota-se perigo em caso de liberdade do réu, havendo a necessidade da manutenção de sua prisão, a fim de assegurar a ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Isso porque, solto, poderia oferecer temor às testemunhas e pessoas com conhecimento dos fatos e que convivem na mesma comunidade que ele. Inclusive, porque há testemunhas presenciais que prestam serviços no local em que o crime aconteceu. Ainda, houve necessidade de testemunhas sigilosas, o que demonstra o ambiente de medo e perigo. Também, é importante ressaltar que se há indícios de que o réu foi capaz de realizar o dito ato por uma discussão de conta de bar, há ausência de amarras sociais e morais que colocariam a sociedade em risco se permanecesse solto.’



    Em 22/08/2023, o Magistrado singular indeferiu pedido de liberdade provisória assinalando que (fls. 23-24; sem grifos no original):



    ‘2) No que toca ao pedido de liberdade provisória, também não comporta acolhimento.



    Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva. Também é necessária a comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade do réu poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Por fim, a presença de algum dos requisitos do art. 313 do CPP.



    Esses elementos já foram apreciados anteriormente (fls. 190/195), oportunidade em que se reconheceu a presença de todos. E, revisitando os autos, observo que permanecem presentes.



    Quanto à falta de indícios de autoria, não assiste razão à defesa. Em juízo de cognição sumária, há outras provas que indiciam a autoria. Dentre elas, é possível destacar o reconhecimento da blusa e modo de andar do réu; os depoimentos das testemunhas que trabalhavam no local do crime; as declarações dadas pelas testemunhas sigilosas; as imagens capturadas pelas câmeras de vigilância dos arredores (fls. 54/69); a localização do veículo e de vestes similares às utilizadas pelo réu, na data dos fatos, em sua residência (fls. 157/174).



    Em relação ao perigo da liberdade, cumpre reiterar a gravidade em concreto do fato. Trata-se, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe (o que já é abstratamente grave), que teria sido praticado durante a madrugada, no local de trabalho da vítima, mediante vários disparos de arma de fogo e por simples desentendimento quanto ao pagamento da conta de consumo do réu. Não bastasse, o agente teria saído do local da discussão, levado seus amigos embora e só então retornado, portando uma arma para praticar o delito. Situação a demonstrar a suposta frieza com que o réu teria agido e aparente falta de escrúpulos para o convívio no meio social, a ponto de usar meios extremos para ‘solucionar’ pequena rusga. Tudo a evidenciar a gravidade em concreto do delito.



    Além disso, a consulta de fls. 139/143 indica possível existência de antecedentes criminais. Esse documento, embora inconclusivo, não permite afirmar, com certeza absoluta, que o réu seria primário.



    Ainda, a segregação cautelar é essencial para a garantia da instrução penal, já que a liberdade do réu poderia colocar em risco a vida ou integridade física das testemunhas. Parte delas labora em local conhecido pelo réu, justamente onde o crime ocorreu, de modo que há justo receio de que o réu ali retorne e pratique nova conduta violenta. Tanto há esse temor, que uma das testemunhas pediu para ser ouvida sem a presença do réu (fls. 385). Fora isso, as testemunhas sigilosas já estão sendo ouvidas nessa condição por questões de segurança. Que poderia ser colocada em risco com a liberdade do réu.



    Há, pois, indícios suficientes de que o crime do art. 121, § 2º, I, do CP ocorreu e de que foi o réu quem o cometeu. A comprovação do crime para além de dúvida razoável, inclusive quanto à correta tipificação, é questão de mérito a ser examinada a partir de juízo de cognição exauriente em sentença a ser proferida após o transcurso do devido processo legal.



    No que toca à existência de residência fixa e emprego, não são suficientes para impedir a decretação da segregação cautelar quando presentes seus pressupostos.



    Em razão dos fundamentos expostos acima, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso, pois em liberdade o réu poderia oferecer risco à ordem pública e à instrução penal.



    A prisão preventiva, portanto, ainda se mostra necessária.



    À luz do exposto acima, mantenho a prisão preventiva.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fls. 136-137; sem grifos no original):



    ‘No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 05.09.2023, que foi decretada a prisão temporária do Paciente, o qual foi capturado em 27.06.2023, ocasião em que foi realizada a medida de busca e apreensão; já em 30.06.2023, o Paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, sendo a inicial acusatória recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do Paciente. Depreende-se das informações, ainda, que foi designada audiência para o dia 02.10.2023 e que o Paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, com pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido. Acrescentou que a autoridade policial pleiteou a quebra de sigilo telefônico e dados telemáticos do aparelho celular do Paciente (fls. 429/431).



    E, in casu, verifico, que o Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva e mantê-la, os fez de forma fundamentada (fls. 205/210 e 12/15), considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.



    Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o Paciente ter supostamente matado a vítima, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe, em razão de o ofendido ter intercedido na discussão entre o Paciente e a funcionária da casa noturna por divergências no pagamento da conta do Paciente, conforme a denúncia (fls. 201/203), havendo indícios de que ele teria ameaçado tal funcionária de morte, antes do delito, dizendo que era do ‘PCC’, conforme termo de declarações de fls. 32/33, revelando a necessidade de proteger a integridade física e psíquica das testemunhas, a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.’



    Constato que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito.



    Conforme assinalado pelas instâncias ordinárias, o Paciente, ora Agravante, em tese, teria cometido o crime de homicídio qualificado ‘mediante vários disparos de arma de fogo’ contra a Vítima, segurança de casa noturna, após o Ofendido interceder em discussão entre o Acusado e a funcionária do estabelecimento. O Juízo singular ressaltou que ‘o agente teria saído do local da discussão, levado seus amigos embora e só então retornado, portando uma arma para praticar o delito’. Tal circunstância evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, mutatis mutandis:



    [...]



    Reafirmo, ainda, que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente:



    [...]



    Outrossim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021.



    [...]



    Assim, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.” (doc. eletrônico 41; grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido.” (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/5/2015).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015). 



    Além disso, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, conheço parcialmente deste recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator